Tribunal: TJDFT
Processo: 0722352-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ARGUMENTOS APRESENTADOS EM APELAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Consoante o princípio da eventualidade ou da concentração, previsto no art. 336 do CPC/2015, o réu tem que alegar na contestação “toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir”. Se assim não o faz, não mais lhe é dado, em momento posterior, invocar matéria que deveria haver suscitado na contestação, porquanto preclusa.
2. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.
3. Recurso não conhecido.